Tribunal: TJES
Processo: 5008612-30.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008612-30.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: SEBASTIAO PROTASIO DA COSTA
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DE N.º
5008612-30.2025.8.08.0012

RECORRENTE:
BANCO BMG S/A
.

RECORRIDO:
SEBASTIÃO PROTASIO DA COSTA
.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

VOTO

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO.
AÇÃO

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
.
FRAUDE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.

RECURSO DO BANCO RÉU. REFORMA DA SENTENÇA PARA REJEITAR OS PEDIDOS. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO AFASTADA POR PROVA. VIDEOCHAMADA. AUTOR QUE CONFIRMA INFORMAÇÕES DO PREPOSTO DO BANCO. FRAUDE QUE NÃO SE CONFUNDE COM VÍCIO DE CONSENTIMENTO.
INFORMAÇÃO ADEQUADA E CLARA PRESTADA.
FRAUDE
INEXISTENTE. VALIDADE DOS DESCONTOS EFETUADOS.
RECORRIDO
QUE
CONTRATOU O SERVIÇO DO

RECORRENTE
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto
por

BANCO BMG S/A
,

em face d
a
sentença que julgou
parcialmente procedentes
os pedidos da inicial,
condenando-o ao pagamento de indenização por dano material (
reembolso dos descontos efetuados
) e danos morais no importe de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

2. Em suas razões recursais, o recorrente sustenta, em síntese,
a regularidade na contratação
de empréstimo pelo autor, requerendo a reforma da sentença para a improcedência, subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório.

3
.
T
ocante a contratação do empréstimo, observo,
prima facie
, que o caso dos autos difere de outros acerca do tema “cartão de crédito consignado” ofertado pelo banco recorrido, pois o recorrido logrou em demonstrar a validade/legalidade da contratação, bem como a informação adequada e clara sobre o negócio jurídico, bem como a captação de “
selfie
” e foto do documento de identificação idêntico ao colacionado na exordial, além dos valores terem sido disponibilizados em favor da recorrente, denotando-se a validade da contratação, conforme a Instrução Normativa INSS n.º 39/2009.

4
.
Ademais,
e
m consulta à contestação nota-se o link com corresponde vídeo da contratação do cartão de crédito consignado, restando claro que o autor contratou conscientemente o referido cartão.

5
.
Vale frisar, ainda, que o autor não aduziu vício de consentimento na exordial, mas fraude da contratação, de forma que o vídeo citado independe de suposta precariedade na informação quanto a minuciosidade do contrato, o fato é que, uma ve
z que
se alegou na inicial fraude, em tese,
devia o
requerente desconhecer a entabulação,
integralmente
.

6
.
Anote-se que o banco comprova a efetiva transferência
de valores
para conta de titularidade da parte autora, sem que
este
tenha apresentado qualquer prova capaz de infirmar tal fato.

7
.
Em relação aos danos morais, uma vez que inexiste qualquer ato ilícito perpetrado pela recorrente, bem como a ausência de demonstração de situação que transcende os dissabores cotidianos, verifica-se que inexiste danos extrapatrimoniais na espécie.

8
. Não há dúvida, portanto, sobre a existência de relação jurídica entre as partes, nem mesmo sobre a consciência do consumidor quanto à natureza do negócio.

9
.
Em face dessas considerações
,
DOU
PROVIMENTO
ao recurso

para, reformando a sentença,
REJEITAR

os pedidos formulados na inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos moldes do art. 487, Inc. I, do CPC.

10
.
Sem custas e honorários, conforme o art. 55 da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)